Tribunal: TJDFT
Processo: 0712934-56.2023.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECOTE DA QUALIFICADORA. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. CABIMENTO. REGIME INICIAL. FECHADO. RÉU REINCIDENTE.
I - A materialidade e a autoria dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo e furto encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente pela confissão do réu aliada às declarações firmes e coesas dos policiais e da vítima.
II - Impõe-se a desclassificação do delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas para o crime de furto simples, quando não demonstrado pelas provas produzidas nos autos que o réu agiu em companhia de terceira pessoa.
III - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art 33, § 2o, “b”, do CP.
IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.